Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713309-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo no. 0704881-04.2023.8.07.0001, teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de associação criminosa previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 (ID. 190410878, p. 32-90 daqueles autos). Em sua petição inicial (ID. 57491633, p. 01-11), a parte impetrante narra que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 21/12/2023 por suposta associação para o tráfico na região da Vila Cauhy e que ele estaria anunciando cocaína em suas redes sociais, estando ainda associado a organização criminosa intitulada “Terceiro Comando Puro” – TCP (p. 02); b) as interceptações telefônicas nos autos não mencionam o nome do paciente na alegada associação criminosa, sendo ilegal a prisão com base na possível amizade do paciente com outros investigados (p. 02); c) “o Paciente não foi flagrado com nenhuma porção de drogas, apenas tinha uma foto em suas redes sociais em companhia de outro investigado, considerado como alvo de investigação” (p. 02); d) o custodiado não possui prévio envolvimento com qualquer espécie de crime e “a ação penal se encontra pendente de conclusão da instrução penal, a resposta acusação nem chegou a ser apresentada pela defesa do impetrante, o endereço informado é o mesmo onde teve o mandado de prisão cumprido, o mesmo é primário e com bons antecedentes, além de possuir emprego e renda lícita” (p. 03-04); e) os fundamentos de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal são genéricos, não sendo apresentado qualquer motivação idônea para manter a prisão do paciente (p. 04-05); f) a documentação apresentada pelo paciente “sequer foi enfrentada pela autoridade coatora para que se pudesse ser valorada ou mesmo proferida uma decisão que combatesse os seus argumentos de forma fundamentada (art. 93, IX da CF)” (p. 05); g) o STJ, em habeas corpus decorrente também dos autos de origem, concedeu liminar para, em relação a uma das co-acusadas, converter a prisão preventiva em domiciliar, situação aquela que se iguala a deste paciente (p. 06-09). Diante de sua situação pessoal e processual, requer inicialmente o deferimento de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura e, no mérito, pede o conhecimento do writ e, confirmando-se a liminar, conceder a ordem para cassar o decreto prisional contra o paciente (p. 10-11). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS está preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico em uma localidade situada na região administrativa do Núcleo Bandeirante (Vila Cauhy). Eis os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para decretar a sua prisão preventiva: “(...) De saída, entendo necessário registrar o contexto fático que subsidia a representação a fim de viabilizar plena e adequada compreensão das medidas vindicadas. Nesse aspecto, observo que, segundo derradeiro relatório juntado (Relatório no 531/2023 11a DP / ID 180249901), a Vila Cauhy é uma região localizada na porção sul do Núcleo Bandeirante/DF, que possui duas ruas principais, a Rua da Glória e a Rua da Obra de Maria, cujo desenho geográfico desfavorece a atuação policial, uma vez que o local é estreito, possibilitando a passagem de apenas um carro por vez, dificultando a aproximação para abordagem, porquanto não há como implementar o fator surpresa, o que viabiliza que os infratores dispensem objetos ilícitos ou, ainda, empreendam fuga, conforme demonstram as dinâmicas das ocorrências policiais no local. Nesse contexto, o tráfico de drogas é intenso no local e ocorre, inclusive, à luz do dia, bem como os traficantes locais não tem receio de se exibir em redes sociais comercializando e fazendo uso de substâncias entorpecentes, bem como expondo dinheiro e armas. Ademais, é comum a divulgação de imagens nas quais fazem alusão aos símbolos da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), quais sejam, o número 03C, a bandeira de Israel e a estrela de Davi, entre outras referências bíblicas. Sobrou relatado, ainda, que durante o período de monitoramento houve a apreensão de relevantes quantidades de maconha, ecstasy, cocaína e crack, que usualmente são ocultadas em hidrômetros, muros e pedras ao longo da rua (beco), bem como que foram documentadas em pelo menos 41 (quarenta e uma) ocorrências policiais. A respeito do modo de agir dos suspeitos, foi identificado que a comercialização de entorpecentes no local se aproveita das características geográficas da região, de sorte que os traficantes escondem as drogas no local conhecido como “beco da rua da glória”, na Vila Cauhy, de maneira que quando aparece algum usuário os traficantes ingressam no beco, retiram as drogas dos esconderijos (muros e relógios de energia), promovem a negociação e voltam a ocultar os entorpecentes para uma próxima venda, facilitando a descaracterização do tráfico na hipótese de eventual incursão policial, dinâmica que pode ser observada nos históricos das várias ocorrências registradas no local, escoradas, ainda, em inúmeros registros fotográficos. Não bastasse o flagelo usual e caricato em qualquer região onde ocorre o tráfico, foi levantado que existem diversas pichações na região que sugerem ameaças aos residentes do local, tática que tem por finalidade ou objetivo intimidar a população no sentido de reprimir qualquer tentativa de colaboração ou denúncia às autoridades policiais, como se observa, por exemplo, de imagem contendo as seguintes expressões, cuja literalidade não deixa espaço para dúvida de suas finalidades: “informante safado/x9 vai morrer!”; “segura a língua morador”; “aqui o coro come”. Contudo, mesmo diante desse cenário de terror e constantes ameaças, bem como possivelmente movidos pelo profundo incômodo que o tráfico traz para qualquer região onde ocorra de forma indiscriminada, alguns moradores conseguem romper a barreira do medo e promovem denúncias anônimas através dos canais oficiais, como, por exemplo, o número 197 da Polícia Civil, que já registrou diversas colaborações anônimas sobre o comércio proscrito de drogas no local. De outra banda, buscando compreender as autodenominações que esses grupos de criminosos criam, também é possível observar algumas pichações que remetem a um possível grupo criminoso, ou facção, autodenominada “Comando Vermelho do Núcleo Bandeirante”, identificado pela sigla “CVNB”, que aparentemente disputa território e mercado com o também autodenominado “Terceiro Comando Puro”, identificado pela sigla “TCP” e representado por grande carga de simbologia. Na linha histórica, a investigação traz referências de que o TCP, na origem, seria uma organização criminosa carioca, criada a partir de uma dissidência do Terceiro Comando, havendo suspeita de que atualmente seria a segunda maior facção do Rio de Janeiro, bem como que estaria tentando expandir e sedimentar uma célula ou representação da sua atuação na região da Capital Federal. Existem evidências, também, de que esse grupo mescla a ideologia do tráfico com referências bíblicas ou religiosas, representando uma espécie de “narcopentecostalismo”, composta por “mártires” fortemente armados e dispostos a matar ou morrer na defesa dos pontos de tráfico, além de utilizar símbolos bíblicos na sua representação, como, por exemplo, a bandeira de Israel e a Estrela de Davi. (...) Também existem potenciais evidências de que o grupo conta com diversos outros integrantes e colaboradores, ainda desconhecidos, atuando nas mais diversas estruturas da hierarquia, bem como possui um aparente potencial bélico e financeiro, existindo sinais de que promovem um relevante tráfico de entorpecentes no Distrito Federal, quantitativamente, e ainda promovendo uma potencial lavagem do capital ilicitamente angariado. Fixadas essas premissas iniciais, passo à análise das informações individuais de cada representado disponibilizadas pela autoridade policial em sua representação. (...) II.1.27 – LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS É o nome identificado e vinculado ao perfil “3mn_ligeirin” do Instagram e foi incluído na investigação em razão de postar nas redes sociais sinais alusivos ao tráfico de drogas e ao grupo autodenominado TCP. Oportuno o registro de que inicialmente o suspeito utilizava o perfil “mano_mchr.boladão.3”, mas, posteriormente, alterou o nome do perfil para “3mn_ligeirin”, onde publicou fotos demonstrando vínculo com outros investigados, além de realizar anúncios de substâncias entorpecentes. (...)” Das postagens apuradas pela autoridade policial (Relatório 531/2023 – 11aDP), verifica-se que o paciente, além de identificar-se com símbolos de organização criminosa “Terceiro Comando Puro” – em especial, exibindo com os dedos o número “3” –, expõe a venda substâncias ilícitas nas redes sociais (ID. 190410861, p. 25-30). Igualmente, não pode ser ignorada a sua proximidade com o também investigado Kauã Pinheiro (ID. 190410857, p. 86), apontado pelas autoridades como um dos líderes da organização criminosa e que já possui várias passagens policiais por furto, receptação e tráfico, além deste também exibir os mesmos símbolos que o paciente e ostentar dinheiro, drogas e armas nas redes sociais (ID. 186823361, p. 73, 77-80). Diante da natureza da investigação criminal em curso na origem – desmantelamento de uma organização criminosa interestadual – e considerando que há evidências mínimas de sua atuação ativa como membro da citada organização criminosa, não verifico neste primeiro momento dos autos, qualquer ilegalidade no decreto prisional, e, por isso, por ora, INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente, sem prejuízo de posterior reconsideração deste entendimento. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora